Tribunal: STF
Processo: ADI 6135
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ACÓRDÃO QUE JULGOU, POR MAIORIA DE VOTOS, PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO SUSTENTADO NA INICIAL COMO FUNDAMENTO DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS PERCENTUAIS FIXADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO NÃO ARBITRADOS JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E RESTRITA DOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não configurada a hipótese de omissão ao feitio legal. Decisão colegiada que deliberou acerca de todos os fundamentos jurídicos arguidos e empreendeu o devido cotejo e deliberação via argumentos jurídicos suficientes para justificar a resolução jurisdicional tomada. Inovação nas razões recursais a respeito do argumento de inconstitucionalidade formal da disciplina do percentual fixado a título de honorários advocatícios quando não arbitrados judicialmente, uma vez não objeto de impugnação específica na inicial.



    2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.